Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 2366818, proferida por esta Relatoria, a qual deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: [...] DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO A parte agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001. (iii) requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001, distribuídos por dependência ao processo executivo, uma vez que presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC (concessão da tutela provisória e 25 caução suficiente), até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução, uma vez que a continuidade do feito executivo poderá trazer dano grave ou de difícil reparação a empresa Agravada, bem como a seu Fiador, por tratar de título inexequível, conforme as razões acima expostas; Não conheço do pedido, porquanto este deve ser formulado em autos próprios. Isso porque, ainda se tratem de autos conexos, o procedimento dos embargos à execução possui característica e rito próprios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido “(iii)” formulado pela parte agravante. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO FIADOR Inicialmente, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes (ID 55244411 - autos de origem), no qual o Sr. Marcelo Perboni figura como garantidor fidessujório, não estabeleceu expressamente a renúncia ao benefício da ordem. Desse modo, a sua responsabilidade será apenas subsidiária, nos termos do art. 827, caput, do Código Civil. Ressalta-se, ainda, que não existem nos autos notícias de que a devedora principal se enquadre no disposto no art. 828, III, do Código Civil, motivo pelo qual o atingimento do patrimônio do fiador somente poderá ocorrer após o esgotamento das possibilidades constritivas em face da devedora principal. No caso concreto, percebe-se que a penhora online, via SISBAJUD, penhorou, simultaneamente, os patrimônios do devedor principal e do devedor subsidiário, o que não é permitido por lei. O argumento de que a insuficiência da penhora em dinheiro justifica o atingimento da esfera jurídica do fiador não subsiste, vez que não foram esgotados os meios constritivos em face da devedora principal. Por essas razões, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em desfavor do garantidor fidejussório, Sr. Marcelo Perboni, em razão da ofensa direta ao art. 827 do Código Civil. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA A parte agravante alega, ainda, que o Juízo de origem negou a substituição da penhora em dinheiro por carta fiança, estipulada na forma da lei, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, nos termos arts. 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único; todos do Código de Processo Civil. Reconhece-se que a relevância da discussão a respeito da possibilidade de se proceder a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária independentemente da concordância do credor, máxime em razão da necessidade de se proceder a execução de forma menos gravosa ao devedor, desde que não frustre a eficácia do procedimento executivo. No caso concreto, aparentemente, trata-se de fiança bancária idônea e realizada nos termos da lei, porquanto acrescida do valor de 30% (trinta por cento) do débito principal. Por essas razões, permitir que o valor seja levantado em favor da parte credora pode ensejar dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, permitir que o valor seja levantado em favor da parte agravante pode engendrar perigo inverso em desfavor da parte credora. Entendo, portanto, que o valor deve ser permanecer depositado em Juízo até o julgamento final do presente recurso, para fins de garantir o direito de ambas as partes. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, (i) NÃO CONHEÇO do pedido “(iii)” formulado pela parte agravante; (ii) DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em desfavor do garantidor fidejussório, Sr. Marcelo Perboni, em razão da ofensa direta ao art. 827 do Código Civil; (iii) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela pessoa jurídica, apenas para determinar que a quantia bloqueada não levantada em favor da parte agravada até o julgamento do presente processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve omissão quanto ao pedido de desbloqueio dos demais bens do fiador, especificamente de veículo (RENAJUD), além do que fora realizada em dinheiro pelo SISBAJUD, bem como quanto ao desbloqueio dos bens da devedora principal em razão da apresentação da carta de fiança bancária. Contrarrazões (ID 24930193). D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo assistir parcial razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, quanto à omissão em relação ao pedido de desbloqueio dos demais bens do fiador, especificamente de veículo (RENAJUD), além do que fora realizada em dinheiro pelo SISBAJUD, com razão a Embargante. Uma vez concedida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em desfavor do garantidor fidejussório, Sr. Marcelo Perboni, em razão da ofensa direta ao art. 827 do Código Civil, por consequência todos os bens penhorados nessa lógica devem se imediatamente liberados. Assim, determino o imediato levantamento de restrições de veículo junto ao RENAJUD, em nome de Marcelo Perboni, eventualmente realizados no âmbito desse processo. Quanto ao requerimento de desbloqueio dos bens da devedora principal em razão da apresentação da carta de fiança bancária, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que a referida questão será analisada quando do julgamento de mérito do presente recurso, diante da controvérsia da medida e da necessidade do contraditório. Por tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, apenas para determinar o imediato levantamento de restrições de veículos, em nome de Marcelo Perboni, junto ao RENAJUD, eventualmente realizados no âmbito desse processo. Brasília, 14 de maio de 2021 15:50:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador